Tribunal: STF
Processo: Pet 7905
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2018. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos, bem como a legislação infraconstitucional.



    3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.